Tribunal: STF
Processo: AO 2761
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Embargos de declaração em ação originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) 4. Violação dos deveres prescritos no art. 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e aos arts. 8º, 24, 25, e 26 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 5. Omissões: vigência da medida liminar em razão das burocracias da tramitação processual, do recesso forense e do tempo que o próprio Banco do Brasil levou para cumprir os seus prazos; e possibilidade de substituição da sanção de aposentadoria compulsória pela de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço 6. Inexistência. Matérias expressamente enfrentadas no acórdão embargado. 7. Oposição de embargos visando à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e rebatida pelo Colegiado. Impossibilidade. Precedentes. 8. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 9. Embargos de declaração rejeitados.